Tribunal: TJES
Processo: 5021696-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021696-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEIXOTO SIMOES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde fevereiro de 2022, pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada, com pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sob o argumento de excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamentação genérica da decisão que manteve a segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se há excesso de prazo injustificado na prisão preventiva a caracterizar constrangimento ilegal; e estabelecer se permanecem presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, considerando que os crimes imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos.

Estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme os elementos constantes dos autos.

O
periculum libertatis
se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado.

As circunstâncias do fato revelam premeditação, dissimulação e audácia, com utilização de emboscada e disparos de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco concreto.

A periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do delito justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo desídia do Estado na condução do feito.

A tramitação processual sofreu intercorrências técnicas relacionadas à regularização de autos e mídias, posteriormente sanadas, o que afastou a paralisação injustificada do processo.

Trata-se de feito complexo, envolvendo crimes graves, pluralidade de vítimas e réus, circunstância que naturalmente demanda maior tempo para a conclusão da marcha processual.

A ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a necessidade de resguardar a ordem pública revela prevalecer, no caso concreto, o risco decorrente da liberdade do acusado.

Demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021696-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEIXOTO SIMOES

Advogado(s) do reclamante: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS PEIXOTO SIMÕES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0004026-63.2021.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde o dia 16 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Primeiramente, sustenta a impetrante acerca do
excesso de prazo
na custódia preventiva do paciente. Argumenta que a instrução processual teria se encerrado em dezembro de 2024, estando o feito paralisado há meses aguardando a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, a despeito de diversas intimações.

Aduz, também, a ausência dos requisitos para a prisão cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, notadamente o monitoramento eletrônico.

Além disso, argumenta que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para manter a segregação seria genérica e não enfrentaria os fatos trazidos pela defesa, especialmente quanto à morosidade estatal exclusiva.

Sustenta, ademais, que o paciente é primário e que a manutenção da prisão preventiva por quase 04 (quatro) anos configura antecipação de pena e ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 19 de dezembro de 2025, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, verifico que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, delitos de extrema gravidade.

Em que pese a manifestação inicial, apreciando o caso concreto, verifico,
a priori
, que
não é possível o deferimento do pleito liminar
.

In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, esse foi justificado em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando a periculosidade concreta do paciente evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delituosa.

Conforme narrado nos autos e reforçado nas informações da autoridade coatora, o paciente
Lucas Peixoto Simões
teria criado um perfil falso na rede social
Facebook
, sob o nome de “Nayara dos Santos Loyola”, para atrair a vítima Wedson a uma emboscada. No local combinado, enquanto a vítima trocava mensagens com o perfil falso, foi surpreendida e alvejada por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelos corréus, em ação que também atingiu e colocou em risco outras duas vítimas (João Marques e João Vitor) que se encontravam nas imediações e buscaram refúgio em um bar.

Tais circunstâncias, que denotam premeditação, dissimulação e audácia na execução do crime em via pública, colocando em risco a vida de terceiros inocentes, evidenciam a necessidade da segregação para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Portanto, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Logo,
em cognição sumária
, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de Lucas Peixoto Simões encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na custódia cautelar do paciente, saliento que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que, em uma análise perfunctória,
não ocorreu na espécie
.

Dito isso,
in casu
, não obstante a alegação de morosidade no andamento do feito após o encerramento da instrução, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17628454) esclarecem que o trâmite processual enfrentou percalços técnicos relacionados à digitalização dos autos e à regularização das mídias dos interrogatórios, o que gerou a necessidade de diligências para sanar vícios que impediam a regular marcha processual e o exercício do contraditório. Conforme certificado pelo Juízo
a quo
, tais vícios foram
sanados
(Certidão ID 84558358), viabilizando a apresentação das alegações finais.

Nota-se, ainda, que o Ministério Público foi devidamente intimado em data recente (09/12/2025), encontrando-se o feito aguardando a apresentação das derradeiras alegações para posterior sentença.

Ademais, trata-se de feito complexo, que apura crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) com pluralidade de réus e vítimas, o que naturalmente demanda maior tempo para a conclusão dos atos processuais.

Ainda, saliento que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito imputado e na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...]. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Por sua vez, saliento que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Desse modo, estando o processo originário retomando seu curso regular após o saneamento das pendências técnicas, bem como restando devidamente demonstrada a extrema gravidade das condutas apuradas e o risco concreto da liberdade do acusado para a ordem pública, deve ser mantida a custódia preventiva neste momento processual.

Portanto, entendo que não há constrangimento ilegal manifesto a ser sanado, uma vez que a manutenção da prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública, não se verificando excesso de prazo injustificado à luz do princípio da razoabilidade.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
, recomendando-se ao Juízo
a quo
a máxima celeridade no processamento do feito, especialmente quanto à cobrança das alegações finais ministeriais e prolação de sentença.

Prevalecendo o teor desse voto, oficie-se ao Juízo
a quo
acerca de seu inteiro teor.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)